Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACESSO À CRECHES E PRÉ-ESCOLAS OFICIAIS. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I – A pretensão formulada na ação coletiva no 614-25/1993 contém projeções concernentes à tutela de interesses difusos, assim considerados os “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”, e não de interesses individuais homogêneos, assim entendidos “os decorrentes de origem comum”.
II – Versando então a ação coletiva sobre direito de natureza metaindividual, que não criou qualquer direito individual, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem promover a sua execução.
III – O exequente não tem legitimidade para propor o cumprimento da sentença coletiva, tampouco para requerer o atendimento em creche pública localizada próxima à residência ou ao trabalho da sua genitora e período integral, pois tais delimitações, espacial e temporal, não constaram do título executivo.
IV – Negou-se provimento ao recurso.